Tribunal: TJDFT
Processo: 0708308-55.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA O SÓCIO. AUTOMÁTICA. NÃO CABIMENTO. EVENTUAL APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO FISCO. POSSIBILIDADE. REDISTRIBUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA. TESE DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os sócios podem responder pelo pagamento dos créditos tributários, na condição de responsável tributário, quando praticarem atos com excesso de poder ou infração à lei, aos contratos ou estatutos (CTN, 134 e 135).
2. A responsabilização do sócio-gerente/administrador da empresa no polo passivo da ação executiva depende de comprovação da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
3. No caso dos autos, os requisitos que ensejam o redirecionamento da execução fiscal aos seus sócios administradores não restaram comprovados, de modo que se mostra incabível o redirecionamento automático.
4. Ocorre que, nada obsta que o Fisco, a qualquer tempo, até que sobrevenha a prescrição, demonstre a responsabilidade do sócio, ou mesmo pleiteie sua apuração, razão pela qual a r. sentença não merece reparos por admitir essa possibilidade.
5. Considerando os pedidos deduzidos na exordial, houve a sucumbência recíproca entre as partes, pois, apesar de declarada a nulidade material das CDAs, pedida pelo autor, esse não logrou êxito no intento de ver declarada sua ausência de responsabilidade quanto aos débitos fiscais apurados.
6. Apelação conhecida e não provida.